Tribunal: TJES
Processo: 5005599-84.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005599-84.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CHRISTIANE MESQUITA PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005599-84.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CHRISTIANE MESQUITA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS (PREGABALINA E DULOXETINA). TEMA 1.234 DO STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 61. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando ao ente público o fornecimento dos medicamentos Pregabalina (75mg) e Duloxetina (60mg), além de providências cirúrgicas e consultas à autora. O recorrente insurge-se unicamente quanto à condenação de fornecimento dos fármacos, sob o argumento de que estes não são incorporados ao SUS (RENAME) e que a pretensão não atende aos requisitos cumulativos vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos na Súmula Vinculante nº 61 e no Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do SUS, especificamente no que tange à comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas e à existência de evidências científicas de alto nível que respaldem a indicação médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234 e mediante a edição da Súmula Vinculante nº 61, consolidou o entendimento de que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação, por parte do demandante, da inexistência ou ineficácia de substituto terapêutico já incorporado pela rede pública.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) juntado aos autos atesta a ausência de relato clínico minucioso demonstrando o insucesso terapêutico prévio ou efeitos colaterais adversos decorrentes da utilização das alternativas farmacológicas padronizadas pelo SUS para o tratamento da patologia da autora (em especial, a associação de gabapentina e amitriptilina).

De acordo com o item 4.4 da tese fixada no Tema 1.234/STF, faz-se necessário que a indicação do profissional de saúde assistente encontre respaldo em evidências científicas de alto nível (tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises), requisito este que não restou atendido nos autos, inviabilizando o afastamento das diretrizes de dispensação do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão judicial de fármacos não incorporados ao SUS pressupõe a comprovação da inexistência ou ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas pela rede pública. 2. É indispensável que a indicação do medicamento pleiteado encontre respaldo em evidências científicas de alto nível, tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 196.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema nº 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243).

STF, Súmula Vinculante nº 61.

STF, RE 848.086 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
CHRISTIANE MESQUITA PEREIRA
, que assim decidiu:
“Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DETERMINAR que o Estado do Espírito Santo forneça à autora os medicamentos, conforme prescrição médica fundamentada; DETERMINAR que o requerido, caso as consultas com cirurgião plástico e ocular concluam pela necessidade das cirurgias, inclua a requerente na lista para realização dos procedimentos e efetue o agendamento conforme o grau de urgência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);DETERMINAR que, caso as consultas deferidas em liminar ainda não tenham ocorrido, o requerido as agende e realize no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); DETERMINAR o agendamento e realização do procedimento de retirada do lipoma, conforme parecer favorável do NATJUS. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 18533623), o requerido informa que os medicamentos Pregabalina e Duloxetina não são incorporados ao SUS, não atendendo aos requisitos do Tema nº 1.234 e Súmula Vinculante nº 61.

Contrarrazões no ID 18533626.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

O art. 196 da Constituição preceitua que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nos termos do citado dispositivo, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a obrigação do ente público em prestar assistência à saúde do cidadão, atendendo suas necessidades médicas:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
Esta corte já assentou que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios (tema 793)
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE 848086; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 24/06/2015).

A controvérsia recursal cinge-se ao fornecimento dos medicamentos Pregabalina e Duloxetina, fármacos registrados na ANVISA, porém não incorporado às listas de dispensação do SUS (RENAME).

O julgamento definitivo do Tema 1.234 pelo STF e a edição da Súmula Vinculante 61 estabeleceram parâmetros rígidos e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados.

A Súmula Vinculante 61 determina que tais concessões devem observar as teses firmadas no Tema 6 da Repercussão Geral, as quais foram detalhadas no Tema 1.234. Conforme estabelecido pelo STF, é ônus do autor demonstrar a inexistência ou a ineficácia de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

No caso em tela, o Parecer do NAT evidenciou que (ID 18533603):

“Desta forma cumpre informar que, no presente caso não constam relatos médicos pormenorizados sobre a utilização prévia de todos os medicamentos padronizados supracitados (principalmente a associação de gabapentina + amitriptilina), informando a dose empregada, associações utilizadas e os ajustes posológicos realizados (tentativa de dose máxima terapêutica, por exemplo), se houve insucesso terapêutico ou possíveis efeitos indesejáveis com estas e demais opções disponíveis, bem como não constam informações sobre os manejos e demais tomadas de decisões clínicas (frente a insucessos terapêuticos) que foram realizadas pelos profissionais de saúde que acompanham a paciente. Ademais não constam informações sobre a adesão por parte da paciente ao tratamento não farmacológico, informações que poderiam embasar justificativa para a aquisição de medicamento não padronizado pelo serviço público de saúde”.

O item 4.4 do acórdão do Tema 1234 do STF é taxativo ao exigir que a opinião do profissional assistente encontre respaldo em evidências científicas de alto nível, especificamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

A decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente no laudo do médico assistente, e, não foram apresentados nos autos estudos científicos que comprovem a superioridade ou imprescindibilidade da medicação pleiteada frente às alternativas já disponibilizadas pelo sistema público de saúde para o quadro de Fibromialgia da paciente.

Por mais que se reconheça as dificuldades de uma pessoa hipossuficiente obter a referida documentação para poder pleitear a medicação não padronizada junto ao ente público, razão pela qual não concordo com o referido requisito estabelecido na tese fixada pelo Colendo STF. Contudo, como não se trata de caso de
distinguish
, não posso negar eficácia ao referido entendimento, que passou a ter caráter vinculante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 18533622, a fim de excluir do dispositivo da r. sentença a obrigação do Estado em fornecer os medicamentos Duloxetina (60mg) e Pregabalina (75mg). Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)